Tribunal: TJMT
Processo: 0000783-31.2013.8.11.0106
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000783-31.2013.8.11.0106
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WALDEMAR CUNHA - CPF: 009.002.491-53 (EMBARGADO), ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 228.512.831-20 (ADVOGADO), IDROSINA NOGUEIRA CUNHA - CPF: 766.973.551-15 (EMBARGADO), JOSE RAMON CREGO CARNERO - CPF: 025.427.648-24 (EMBARGANTE), GEORGE MUTRAN NETO - CPF: 302.742.816-00 (ADVOGADO), CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA - CPF: 847.201.586-68 (ADVOGADO), CLAUDIA DO CARMO CREGO - CPF: 108.378.828-00 (EMBARGANTE), LILIANA MARIA CREGO FORNERIS - CPF: 075.245.828-03 (EMBARGANTE), LILIANA MARIA GREGO FORNERIS (EMBARGANTE), MARIA SOCORRO CARNERO BELLON DE CREGO - CPF: 783.517.408-10 (EMBARGANTE), MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA - CPF: 847.201.586-68 (ADVOGADO), CLAUDIA DO CARMO CREGO - CPF: 108.378.828-00 (EMBARGADO), GEORGE MUTRAN NETO - CPF: 302.742.816-00 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), JOSE RAMON CREGO CARNERO - CPF: 025.427.648-24 (EMBARGADO), LILIANA MARIA CREGO FORNERIS - CPF: 075.245.828-03 (EMBARGADO), MARIA SOCORRO CARNERO BELLON DE CREGO - CPF: 783.517.408-10 (EMBARGADO), MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (ADVOGADO), IDROSINA NOGUEIRA CUNHA - CPF: 766.973.551-15 (EMBARGANTE), ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 228.512.831-20 (ADVOGADO), WALDEMAR CUNHA - CPF: 009.002.491-53 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PEDIDO REIVINDICATÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE – SENTENÇA FUNDAMENTADA EM PERÍCIA INCONCLUSIVA – NECESSIDADE DE ANÁLISE CONJUNTA DAS PROVAS DOCUMENTAIS – REQUISITOS DO ART. 1.228 DO CC/02 COMPROVADOS – RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS PARA DEFESA DOS INTERESSES DA PARTE EM JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DANOS MORAIS INEXISTENTES – AVENTADA PROLAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA – INEXISTÊNCIA – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0000783-31.2013.8.11.0106

EMBARGANTE:

IDROSINA NOGUEIRA CUNHA, WALDEMAR CUNHA

EMBARGADO:

CLAUDIA DO CARMO CREGO, JOSE RAMON CREGO CARNERO, LILIANA MARIA CREGO FORNERIS, MARIA SOCORRO CARNERO BELLON DE CREGO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
IDROSINA NOGUEIRA CUNHA
e
WALDEMAR CUNHA
,
contra v. acórdão desta Câmara que rejeitou os declaratórios aviados pelas partes.

Os embargantes apontam, em suma, que
“afirmar que tal matéria – alugueres – não foi abordada por ocasião do ajuizamento da ação o v. acórdão embargado está a negar fato que efetivamente ocorreu, incorrendo, assim, em erro material, passível de reparação via embargos de declaração (art. 1.022, III)”
(sic)
.

Por fim, sustentam que
“ao decidir que os alugueres seriam devidos “para evitar enriquecimento sem causa dos possuidores” – portanto independentemente da aferição da boa ou má-fé dos ocupantes – para na sequência afirmar, paradoxalmente, que “o dever de reparar pelo uso da coisa depende da prova de má-fé da parte ré”, o v. acórdão embargado cometeu inegável contradição, exigindo, com isso, a oposição dos presentes embargos de declaração (art. 1.022, I)”
(sic), pugnando pelo acolhimento dos declaratórios.

Contrarrazões no Id 116605986, pela rejeição destes aclaratórios
.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios e prequestionar a matéria abordada no acórdão assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PEDIDO REIVINDICATÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE – SENTENÇA FUNDAMENTADA EM PERÍCIA INCONCLUSIVA – NECESSIDADE DE ANÁLISE CONJUNTA DAS PROVAS DOCUMENTAIS – REQUISITOS DO ART. 1.228 DO CC/02 COMPROVADOS – RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS PARA DEFESA DOS INTERESSES DA PARTE EM JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DANOS MORAIS INEXISTENTES – AVENTADA PROLAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA – INEXISTÊNCIA – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/15 NÃO VERIFICADOS – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Consoante firme entendimento jurisprudencial da Corte Superior, “Inexiste afronta ao princípio da não surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa” (AgInt no AREsp 1468820/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 27/09/2019), tampouco ocorre julgamento extra petita quando o julgador, atendo-se aos fatos narrados (causa de pedir próxima) empresta-lhes qualificação jurídica não indicada expressamente pela parte (causa de pedir remota) (STJ – AgInt no AREsp 1297975/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020).”

De fato, razão alguma assiste aos embargantes, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na rejeição dos primeiros embargos declaratórios para manter o acórdão embargado, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Aliás, trago à baila excerto do julgado:

“(...) Quanto aos embargos dos segundos recorrentes, tem-se que os mesmos encontram-se alicerçados em três premissas fáticas: 1a) irregularidade na fixação dos honorários advocatícios; 2a) impropriedade no afastamento da regra do art. 402 do CC/02, que versa sobre a questão de perdas e danos; e 3a) necessidade de condenação dos requeridos-embargados aos danos morais experimentados.

Pois bem. Inicialmente, no tocante à suposta omissão aventada pelos embargantes, especialmente a relacionada à indenização pelas perdas e danos regulamentados pelos arts. 402 e 403 do CC/02, tenho que razão alguma assiste aos mesmo, primeiro porque, ainda que parte da insurgência trata de matéria de ordem pública, não há falar em omissão acerca de novos temas não abordados inicialmente pelas partes, tampouco submetidos ao juízo de primeiro grau e, depois, pela ausência de qualquer vício a ser sanado.

É que em relação à indenização pelos alugueres, decorrente da ocupação ilícita da área reivindicada por parte dos réus/embargados, muito embora o entendimento jurisprudencial seja no sentido de que seu pagamento é devido no caso de procedência da ação reivindicatória para evitar enriquecimento sem causa dos possuidores, os autos revelam que o tema não foi abordado no momento adequado, no caso, por ocasião do ajuizamento da ação ou mesmo da interposição do recurso de apelação, tratando-se, portanto, de inequívoca inovação recursal, cuja apreciação é vedada maciçamente por este Sodalício em casos correlatos, especialmente quando as teses são arguidas em sede de embargos. (...)

Além disso, merece registro que o dever de reparar pelo uso da coisa depende da prova de má-fé da parte ré e comprovação dos prejuízos pela parte autora, o que, em tese, não se verifica no caso concreto, já que mesmo havendo irregularidades no exercício da posse pelos demandados/embargados sobre a parte remanescente (1.020ha), este se deu pela impropriedade de os autores/embargantes utilizarem-se da ação de reintegração de posse em detrimento da presente reivindicatória, sobretudo considerando que naquele feito a tutela possessória vindicada restou indeferida pelo togado singular, cujos termos não se insurgiram os autores por meio de recurso competente (agravo de instrumento), sendo a sentença de improcedência mantida por ocasião do julgamento do RAC no. 134121/2009. (...)”

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022